Tribunal: TJSP
Processo: 1500188-44.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Alegação preliminar de ilicitude de prova afastada, em razão da abordagem ter se dado por guardas municipais - Mérito - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Depoimentos dos guardas municipais ouvidos em juízo firmes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Alegação preliminar de ilicitude de prova afastada, em razão da abordagem ter se dado por guardas municipais - Mérito - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Depoimentos dos guardas municipais ouvidos em juízo firmes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena mitigada na terceira fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Viável, ainda, na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa; mantido o regime prisional inicial semiaberto na hipótese de descumprimento da benesse - Recurso parcialmente provido.